Tribunal: TJES
Processo: 5000076-64.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA RODRIGUES NUNES CESAR
RECORRIDO: IMUGI COMERCIO, SERVICOS, EDITORA E FRANQUIA EIRELI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO OBJETO DOS AUTOS POSTERIOR AO TÉRMINO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUTORA QUE, AO PROMOVER A MATRÍCULA DE UMA ALUNA, INSERIU SEU PRÓPRIO CPF. CONTRATO INADIMPLIDO E NEGATIVADO. EQUÍVOCO CAUSADO PELA REQUERENTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000076-64.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: AMANDA RODRIGUES NUNES CESAR.

RECORRIDO: IMUGI COMERCIO, SERVICOS, EDITORA E FRANQUIA EIRELI e PRISMA TREINAMENTOS E GESTAO EDUCACIONAL LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

Em relação à competência da Justiça Estadual, entendo que razão assiste à autora.

Digo isso porque, não obstante a pretérita relação trabalhista havida entre as partes, observa-se que a suposta negativação indevida objeto dos autos foi realizada após o término do contrato de trabalho.

Logo, a meu ver,
não há que se falar na incompetência da Justiça Comum e competência da Justiça Especializada
.

Quanto ao mérito, verifica-se que a recorrente impugna o apontamento negativo ID
13893776, promovido pela recorrida, oriundo do contrato nº 694045, no valor de R$ 439,80 e com vencimento em 05/05/2023.

A esse respeito, vê-se que a ré, na defesa, afirmou que:

A Autora, de fato, foi colaboradora da 1ª Requerida de 01/03/2023 a 28/04/2023, sendo sua atribuição, conforme descrito na própria exordial solicitar os documentos e dados pessoais, fazer o cadastro de novos clientes, gerar o contrato em sistema, realizar a leitura das cláusulas contratuais e coletar assinatura. Vejamos:

[...]

Pois bem, sendo estas as atribuições da Autora perante a 2ª Requerida, por questões desconhecidas pela ora Contestante, a então colaboradora inseriu o próprio CPF no sistema sem autorização de seus superiores hierárquicos, contrariando os procedimentos da empresa. Conforme se verifica abaixo pelo recorte do sistema utilizado à época:

[...]

Pelo documento acima,
verifica-se que no contrato nº 000694045, apesar de constar os dados da aluna GISELE CONCEIÇÃO DE JESUS, sendo sua genitora VALDENICE ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, fora inserido o CPF da Autora
.

Ainda, observa-se pelo documento abaixo e vários outros que irão acostados à presente defesa, que
o referido cadastro foi realizado pela própria Autora, sendo esta responsável pelo transtorno ocorrido
.

(grifei - vide ID 13893992, p. 2/3)

Tais fatos estão devidamente demonstrados pelos documentos ID's
13893993, 13893994, 13893995 e 13893996, dos quais se constata que foi a requerente a responsável pela matrícula da aluna Gisele Conceição de Jesus, titular do contrato inadimplido e negativado de nº 694045.

Pelo que se verifica,
por algum equívoco, ao realizar o cadastro da aluna, a demandante colocou seu próprio CPF, motivo pelo qual, quando do vencimento do contrato, houve a negativação indevida em seu nome.

É bem verdade que a autora, na réplica ID 13893998, sustenta que outros colaboradores da ré utilizavam seu login. Contudo, a parte não fez a mínima prova do alegado, pugnando, na audiência de conciliação ID 13894003, pelo julgamento antecipado da lide.

Saliento, por oportuno, que, como se sabe, o login e a senha são de uso pessoal e restrito. Se a requerente permitiu que terceiros utilizassem seu computador, no qual estava aberto seu login, a parte, a meu juízo, assumiu o risco por eventuais erros por eles cometidos.

Dessa forma, tendo a negativação sido causada por falha da própria autora,
inexiste dever da requerida de indenizar.

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte o recurso inominado
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido apenas quanto ao reconhecimento da negativação indevida, a fim de condenar a ré à baixa da anotação.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)